Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-55.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702253-55.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WESLEI FARIAS DE MELO D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A, em face da sentença (ID 40082099) proferida pela Vara Cível do Paranoá, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, e artigo 321 todos do Código de Processo Civil, tendo em vista o não atendimento da determinação de emenda à inicial. Não houve condenação a título de honorários advocatícios. Esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo apelante, conforme decisão de ID 40216923. Agravo interno interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A. (ID 41043160) O processo encontra-se pautado para julgamento na 23a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 15 de dezembro de 2022. No entanto, o apelante peticionou “pela BAIXA dos presentes autos, visando a extinção do presente processo, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, bem como posterior arquivamento e cancelamento das anotações junto ao Distribuidor da Comarca." (ID 41691512) Em atenção ao princípio do contraditório e da não surpresa, intime-se o apelante BANCO ITAUCARD SA para esclarecer se o pedido formulado deve ser entendido como desistência do recurso, prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator